Tribunal: TJES
Processo: 5013093-35.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Depoimento
Data de julgamento: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013093-35.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
RECORRIDO: DANILO LIMA LAGE e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA PRÁTICA DE “PHISHING”. ILEGITMIDADE DA PARTE AUTORA. DANOS OCORRIDOS NA CONTA DA EMPRESA. PESSOA JURÍDICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. PORTE DE MICROEMPRESA. SENTENÇA REFORMADA. ACOLHIDA PRELIMINAR. PROCESSO EXTINTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5013093-35.2023.8.08.0035

Recorrente: EBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA

Recorrido: DANILO LIMA LAGE e LUCIANA SAL BRAGA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7821483).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a parte recorrida é ilegítima para figurar no polo ativo pois não se sabe se a conta pertencia ao sócio ou à empresa;
b)
que a parte recorrente é ilegítima para figurar no polo passivo da lide uma vez que se trata de caso fortuito externo;
c)
que não há prova mínima dos fatos constitutivos;
d)
que a parte recorrida não apresentou o número da conta de onde advieram os prejuízos;
e)
que não há nexo de causalidade com o suposto dano;
f)
que cabia à parte o cuidado mínimo de analisar a autenticidade do endereço eletrônico recebido;
g)
que a parte acessou site e forneceu dados sigilosos;
h)
que não há ato ilícito pela recorrente;
i)
que não é possível a restituição dos valores;
j)
que inexiste dano moral a ser indenizado e que caso subsista a condenação, que ela seja minorada.

Em detida análise dos autos tenho que a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser acolhida, explico.

Aduz o autor na inicial que os autores são responsáveis pela empresa Brasil Telecom Ltda e que contrataram serviços da ré para processar pagamento em favor de sua empresa e que recebeu uma ligação do número da empresa recorrente/ré solicitando a redefinição da senha, pelo qual a parte realizou a troca pelo link enviado por e-mail, que posteriormente descobriu que se tratava de golpe no qual supostamente houve dano material de R$4.012,00.

Desse modo, os fatos descritos na inicial, embora não sejam claros, levam a crer que o dano ocorreu em conta vinculada à pessoa jurídica.

Em consulta ao CNPJ da empresa dos recorridos, é possível verificar as seguintes informações acerca da pessoa jurídica:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 26.032.356/0001-09 MATRIZ

NOME EMPRESARIAL: BRASIL TELECOM LTDA

PORTE: ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

Em leitura dessas informações, verifico que a empresa dos recorridos se trata de sociedade limitada, na qual a responsabilidade dos sócios é restrita à sua quota parte, sendo o patrimônio pessoal da pessoa física subsidiária à da pessoa jurídica, disciplinando, assim, o art. 1.052 do CC.

Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Quanto à indicação de que a empresa seria uma ME, ou seja, microempresa, tal característica apenas diz respeito ao porte da empresa que permite tratamento diferenciado em casos de tributação, cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, dentre outros benefícios, e não ao tipo de responsabilidade que essa empresa possui, assim dispondo a Lei Complementar nº 123:

LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere:

I - à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias;

II - ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive obrigações acessórias;

III - ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos Poderes Públicos, à tecnologia, ao associativismo e às regras de inclusão.

IV - ao cadastro nacional único de contribuintes a que se refere o inciso IV do parágrafo único do art. 146, in fine, da Constituição Federal.

[...]

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e

II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).

II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito

(grifos meus)

Assim, ocorrendo danos à conta da pessoa jurídica a compete a legitimidade do direito de ação para reaver os danos causados a ela.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a legitimidade da parte e
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 55, II da Lei 9.099/95 e do art. 485, VI do CPC.

JULGO PREJUDICADO
os demais requerimentos do recurso inominado.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)